Tribunal: TJSP
Processo: 1014736-07.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação de danos. Sequestro relâmpago. Ressarcimento de transações bancárias. Sentença de parcial procedência. Irresignação. Alegação de ilegitimidade passiva rechaçada. Danos materiais que decorrem diretamente da utilização dos serviços bancários prestados pela requerida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação de danos. Sequestro relâmpago. Ressarcimento de transações bancárias. Sentença de parcial procedência. Irresignação. Alegação de ilegitimidade passiva rechaçada. Danos materiais que decorrem diretamente da utilização dos serviços bancários prestados pela requerida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do STJ e art. 14, do CDC. Transações via PIX realizadas sob coação. Ação perpetrada por terceiros que caracteriza fortuito externo e rompem o nexo causal. Art. 14, §3o, do CDC. Ausência de falha na prestação do serviço. Transações impugnadas que estavam dentro do perfil de consumo do titular da conta corrente e não exorbitaram o limite de crédito. Prova dos autos. Responsabilidade da instituição financeira afastada. Sentença reformada. Recurso da Apelante-ré provido. Recurso da Apelante-autora não provido.